Tribunal: STF
Processo: HC 226468
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. DOSIMETRIA. PENAS-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. FALTA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE AS CONDUTAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.469.632/PR.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 29 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.648 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 16, parágrafo único, incs. III e IV, da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de artefatos explosivos e armas de fogo de uso restrito com numeração suprimida), por duas vezes; 16, parágrafo único, inc. III, do mesmo Diploma (porte ilegal de artefatos explosivos); 180, caput (receptação), por duas vezes, e 288, parágrafo único (associação criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo), do Código Penal; e 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa, reduzindo a fração utilizada no cálculo da reincidência e redimensionando a pena para 28 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, além de 1.554 dias-multa. O recurso especial protocolado na sequência foi inadmitido. 



    4. Formalizado agravo ao Superior Tribunal de Justiça, o Relator negou-lhe provimento. Seguiu-se o agravo regimental de que resultou o ato impugnado.



    5. A condenação transitou em julgado em 24/10/2019.



    6. Neste habeas corpus, o impetrante, atuando em causa própria, alega ser cabível a reapreciação da dosimetria das penas. Sustenta não haver fundamentação idônea para os acréscimos realizados, na primeira fase do cálculo relativo aos crimes de porte ilegal de arma de fogo e explosivos (1º, 3º e 7º fatos da denúncia), em razão do motivo dos crimes. Argumenta desproporcional o aumento, na pena-base do delito de tráfico de drogas, pela quantidade e natureza das substâncias apreendidas. Diz ser possível o reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos três crimes previstos na Lei nº 10.826, de 2003, salientando que foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. Afirma ser desnecessária a unidade de desígnios entre as condutas. 



    7. Busca o reconhecimento das ilegalidades arguidas e a consequente redução das penas.



    É o relatório.



    Decido.



    8. De início, observa-se que a condenação transitou em julgado em 24/10/2019, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 30/03/2023. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada”(HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    11. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.  



    12. No caso dos autos, o Juízo sentenciante valorou negativamente os motivos dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de explosivos (1º, 3º e 7º fatos da denúncia). Eis a fundamentação veiculada:  



    “4.3.1. PRIMEIRO FATO (Artigo 16, c/c parágrafo único, incisos III e IV, ambos da Lei n° 10.826/03)



    (...)



    e) Motivos do crime: refere-se ao móvel delituoso. A motivação do crime, segundo consta dos autos, se deu efetivamente a fim de garantir que a associação criminosa integrada pelo acusado estivesse fortemente armada e pudesse continuar atuando, o que considero como reprovável, pois que evidente que o transporte de tantas armas e munições não era para simples deslocamento de depósito, mas para a pratica efetiva de crimes contra o patrimônio, ante o elevado número de acessórios que também era transportado, o que merece maior reprovação.” (e-doc. 7, p. 33; grifos nossos).



    “4.3.3. TERCEIRO FATO (Artigo 16, c/c parágrafo único, incisos I e IV, ambos da Lei n° 10.826/03)



    (...)



    Motivos: refere-se ao móvel delituoso. A motivação do crime, segundo consta dos autos, se deu efetivamente a fim de garantir que a associação criminosa integrada pelo acusado estivesse fortemente armada, o que considero como reprovável.” (e-doc. 7, p. 40; grifos nossos).



    “4.3.6. SÉTIMO FATO (Artigo 16, parágrafo único, inciso III, do Código Penal)



    (...)



    Motivos do crime: refere-se ao móvel delituoso. A motivação do crime, segundo consta dos autos, se deu efetivamente a fim de garantir que a associação criminosa integrada pelo acusado estivesse fortemente armada com explosivos prontos para uso em roubos de caixas eletrônicos, o que considero como desfavorável, já que serviria como instrumento de crimes mais graves.” (e-doc. 8, p. 5-6; grifos nossos).  



    13. O entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça (e-doc. 8, p. 107-109) e pelo STJ. O Ministro Relator, no voto condutor do acórdão dito coator, registrou que “[a] grande quantidade de armamentos e acessórios apreendidos constitui fundamento idôneo na exasperação da pena-base, por constituir fator que desborda dos inerentes aos delitos de porte/posse ilegal de arma e munição e artefatos explosivos, justificando, pois, o aumento da pena-base, por denotar maior reprovabilidade da conduta”. (e-doc. 8, p. 219).  



    14. Ante o quadro, inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada, uma vez que os aumentos estão lastreados, na primeira fase da dosimetria, em dados concretos que desbordam daqueles inerentes aos tipos penais e revelam maior reprovabilidade das condutas, porquanto estas tinham a finalidade de prover o grupo criminoso de armamento pesado e explosivos, a serem utilizados em delitos contra o patrimônio, inclusive roubos a caixas eletrônicos. Sopesadas essas circunstâncias e não extrapolado o maior patamar da pena em abstrato, foi justificada a reprimenda mais severa.



    15. Quanto ao aumento realizado em virtude da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, reputado desproporcional pelo paciente-impetrante, observa-se que o Magistrado sentenciante justificou a fixação da pena-base do tráfico de drogas em 8 anos de reclusão — ante o mínimo de 5 e o máximo de 15 —, e 800 dias-multa — sendo o mínimo 500, e o máximo 1.500 — nas seguintes premissas:



    “Quantidade e natureza da substância apreendida: Os acusados tinham em depósito 16,735kg (dezesseis quilos e setecentos e trinta e cinco gramas) da substância vulgarmente conhecida como ‘cocaína’, 5,500kg (cinco quilos e quinhentos gramas) da substância vulgarmente conhecida como ‘crack’ , além de 2,200kg (dois quilos e duzentos gramas) da substância vulgarmente conhecida como ‘maconha’, quantidade e natureza que certamente justificam maior reprimenda legal, eis que trata-se de droga extremamente nociva à saúde, bem como na quantidade em que foram apreendidas poderiam abastecer diversos outros pequenos traficantes e, por consequência, atingindo grande número de usuários, ao passo que valoro como extremamente negativa a presente circunstância, nos termos do artigo 42 da Lei n.° 11.343/2006. Assim, vê-se que a diversidade na natureza da droga, bem como, apenas considerando a quantidade de cocaína apreendida, se considerado o valor de mercado do grama do entorpecente (R$ 50,00), tem-se que o montante apreendido com os acusados corresponderia à cerca de R$ 836.750,00, sem olvidar do crack que pode chegar a produzir uma média de 3 pedras por grama, vendida a R$ 10,00 a pedra, alcançando a cifra aproximada de mais de R$ 160.000,00, o que deixa evidente que os entorpecentes configuravam capital da associação criminosa, muito mais rentável que qualquer outro investimento financeiro. 



    Diante da análise das circunstâncias judiciais supra e havendo duas circunstâncias desfavoráveis, em especial a natureza e quantidade de droga apreendida, com fulcro no artigo 59, do CP c/c o artigo 42 da Lei n° 11.343/2006, fixo a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias -multa.” (e-doc. 8, p. 1-2; grifos nossos).



    16. Nesse contexto, atendeu-se ao disposto no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, em cujos termos“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.  



    17. Com efeito, a expressiva quantidade de drogas — superior a 24 quilos — e a lesividade da cocaína e do crack respaldaram a elevação da pena-base. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo-se o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. 



    18. Por fim, no que diz respeito à possibilidade de reconhecimento de crime continuado, afastando-se o concurso material em relação aos delitos de porte ilegal de arma de fogo e de artefatos explosivos, o STJ, no ato impugnado, reafirmou a conclusão veiculada no Tribunal de Justiça, no sentido de não estar configurada a continuidade delitiva, por não se vislumbrar unidade de desígnios entre as ações criminosas. Além disso, registrou que dissentir dessa orientação demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível em sede de habeas corpus (e-doc. 8, p. 209). 



    19. Dessa forma, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a conclusão adotada nas instâncias antecedentes está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, para se configurar o crime continuado, devem concorrer um elemento de natureza objetiva (condições semelhantes de tempo, lugar, modus operandi e outras) e um de natureza subjetiva (unidade de desígnios, de modo que as ações subsequentes se revelem como desdobramento lógico das anteriores). Nessa linha:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DA IMPETRAÇÃO POR CONFIGURADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AFERIÇÃO DE REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA OU AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA SER AFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que tange à pretensão de reconhecimento de nulidade por afronta ao art. 212 e também por não ter sido realizada a detração penal a insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado pois configuraria supressão de instância. 2. Em razão da adoção da teoria mista pelas duas Turmas desta Corte, o reconhecimento ou afastamento da continuidade delitiva depende não só do preenchimento de critérios objetivos (tempo, modus operandi, lugar, etc.), como também de condição subjetiva (unidade de desígnios), a qual só pode ser aferida a partir do reexame de fatos e provas, o que não se admite em habeas corpus. Precedentes. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 207.993-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA.1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. A instância ordinária apresentou fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 3. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 212.310-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 30/03/2022; grifos nossos).  



    20. Tendo as instâncias de origem assentado o não atendimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, consoante o entendimento de ambas as Turmas desta Corte, ilustrado nos julgados a seguir:  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento de crime continuado –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 211.593-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 17/05/2022; grifos nossos).  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Reiteração de pedido anterior. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 212.002-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos).



    21. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator